Tribunal: TJDFT
Processo: 0704253-23.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL – PROBABILIDADE DO DIREITO – EXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Por ocasião da análise do pedido de antecipação da pretensão recursal proferi a seguinte decisão:
“Trata-se de agravo de instrumento interposto por THAIS BRUNNER em que se pretende obter a modificação da decisão que indeferiu a tutela de urgência.
Na origem, a autora manejou ação contra o Banco Pan S/A, Departamento de Trânsito do Distrito Federal e o Distrito Federal (processo no 0755109-74.2019.8.07.0016) objetivando a declaração de inexistência de relação tributária entre a Requerente e a Fazenda Pública do Distrito Federal no tocante ao IPVA do veículo marca VW, modelo Beetle, ano 2008/2009, uma vez que a titularidade do automóvel está em seu nome, mas não teria sido por ela adquirido.
Em síntese, relatou que em 2016 teve seus dados pessoais clonados durante viagem a São Paulo e que os estelionatários vêm, desde então, se utilizando de sua identidade para aplicar golpes, dentre eles, adquiriram, em seu nome, o veículo acima descrito, que está registrado junto ao DETRAN/DF. Assim, e a fim de se precaver de novos acontecimentos prejudiciais, formulou pedido de antecipação de tutela recursal no sentido da “suspensão do IPVA cobrado em nome da Requerente, bem assim a restrição judicial de circulação do veículo”.
O pedido de tutela de urgência foi indeferido nos seguintes termos:
“Recebo a Inicial.
Cuida-se de Ação de Conhecimento, com pedido de Tutela de Urgência proposta por THAIS BRUNNER contra o BANCO PAN S.A, o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN/DF e o DISTRITO FEDERAL – DF tendo como objeto a suspensão do IPVA cobrado em nome da Requerente, bem como, a restrição judicial de circulação do veículo objeto dos autos.
Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar danos de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na Inicial.
Em que pesem os argumentos expendidos pela parte autora, não se percebe a probabilidade do direito, sendo necessária dilação probatória para averiguação dos fatos alegados.
Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada.
[...]
BRASÍLIA, DF,7 de novembro de 201914:45:43. ”
DECIDO.
O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso restou demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito em favor da ora Agravante.
A análise dos documentos carreados aos autos leva à verossimilhança das alegações da autora. Vê-se que a agravante juntou cópia de quatro ocorrências policiais (ID Num. 13234504 - Pág. 1, ID Num. 13234511 - Pág. 1, ID Num. 13234537 - Pág. 1 e ID Num. 13234549 - Pág. 1) datadas de novembro de 2016, dezembro de 2016 e março de 2017 onde relata, dentre outras coisas, a utilização de seu nome, por terceiros, na celebração de contratos de financiamento de veículo, assim como emissão de cheques sem o seu conhecimento, anuência ou participação nas relações jurídicas subjacentes.
Também trouxe aos autos cópias de procurações cujo objeto é o veículo já discriminado, além do Documento Único de Transferência – DUT do bem e de documento que atesta mudança do registro do automóvel para a autarquia de trânsito do Distrito Federal.
Também há declaração de quitação do contrato firmado com o primeiro requerido, Banco Pan S/A, além de boleto para pagamento de IPVA relativo àquele automóvel em seu nome.
De se ver, portanto, que há indícios fortes da ocorrência de fraude envolvendo o nome da autora, a conferir-lhe a probabilidade do direito na via estreita de cognição permitida a esta altura.
Lado outro, é patente o perigo da demora, uma vez que o veículo está registrado em nome da agravante, podendo lhe ser imputadas injustamente multas e encargos de propriedade do veículo objeto da fraude.
Assim, DEFIRO os pedidos para suspender a exigibilidade do crédito tributário referente à cobrança de IPVA do veículo em questão, assim como para determinar a inserção de restrição de circulação do referido veículo, via Renajud
[...]”.
2. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração. Ademais, as medidas pretendidas não são satisfativas, logo, são reversíveis. Ademais, em caso de improcedência do pedido na origem, nada impede o restabelecimento da exigibilidade do tributo, bem como a liberação da restrição veicular. É caso, portanto, de manter-se o mesmo entendimento.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para suspender a exigibilidade do crédito tributário referente à cobrança de IPVA do veículo em questão, assim como para determinar a inserção de restrição de circulação do referido veículo, via Renajud.
4. Sem condenação ao pagamento de custas adicionais e honorários advocatícios.